Tribunal: TCU
Processo: 039.591/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica/PAB FIXO (no da TCE no sistema: 1189/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 4302/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica (peças 124-125) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 126), ACORDAM em expedir quitação ao responsável Vinictius Marcello Farias Castelo Branco (XXX.800.675-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 779/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, consoante evidenciado no Demonstrativo de Débito constante da peça 123, dando-lhe ciência desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.591/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vinictius Marcello Farias Castelo Branco (XXX.800.675-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Água Doce do Maranhão (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fernanda Dayane dos Santos Queiroz (15.164/OAB-MA), Aidil Lucena Carvalho (12.584/OAB-MA) e outros, representando Município de Água Doce do Maranhão (MA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.